Tribunal: TJDFT
Processo: 0724407-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0724407-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO NUNES MACEDO AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CRISTIANO NUNES MACEDO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos da ação de busca e apreensão n.o 0704375-03.2025.8.07.0019, proposta em desfavor do agravante, deferiu liminarmente “a busca e apreensão do Kit Fotovoltaico com Capacidade de 42 KWP, 75 módulos de 560 WP, Inversor Fotovoltaico ON GRID de 25 KV, estrutura para instalação em solo composto por 6 mesas de 12 módulos e uma mesa de 4 módulos, 300M de cabo Solar 6MM3, 12 pares de conector MC4, 60M de Eletrodutos PEAD, cabos para instalação de c de #50MM2 XLPE, Conectores e Acessórios para instalação) no endereço indicado nos autos, cabendo ao autor providenciar todos os meios para o cumprimento efetivo da liminar, como, por exemplo, profissionais para desmontagem e retirada das placas, que deverão acompanhar o oficial de justiça”. A decisão impugnada está no ID n.o 73009365. Em suas razões recursais (ID n.o 73008958), o agravante afirma que não houve a comprovação da mora, uma vez que a parcela do débito, com vencimento em 12/10/2024, está devidamente quitada. Sustenta ainda que “A mora, para fins do Decreto-Lei no 911/69, deve ser cabalmente comprovada em relação aos débitos efetivamente inadimplidos e que dão causa à ação de retomada do bem”. Aduz que o perigo de dano de difícil reparação é eminente, tendo em vista que a remoção da usina solar vai lhe causar prejuízos incalculáveis e a imediata cessação da geração de energia, o que acarreta prejuízo econômico direto e contínuo ao agravante “que deixará de economizar ou até mesmo de auferir renda com a energia gerada. Além disso, a própria operação de desinstalação pode gerar custos adicionais e, eventualmente, danos à estrutura ou ao imóvel onde a usina está instalada”. Nesse cenário, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão guerreada até julgamento do agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e indeferida a liminar de busca e apreensão. Preparo recolhido (ID n.o 73009039). É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na manutenção da decisão agravada não estão presentes, pois, de acordo com o Decreto Lei n.o 911/69, art. 3o, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual já fora concedida liminarmente. Por outro lado, verifica-se, em análise preliminar, característica desta fase do agravo de instrumento, que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar de busca e apreensão de bem dado em garantia em contrato de alienação fiduciária, já que comprovado o inadimplemento do devedor e a mora mediante o protesto efetuado no Cartório do 9o Ofício de Notas e Protesto de Título do Gama-DF, ID n.o 237362983, relativo ao valor total da dívida, no montante de R$ 114.128,34. Nesse sentido, vejamos: “1. Na ação de busca e apreensão, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a prova da constituição do réu em mora, seja pela notificação, seja por meio do protesto. (...) 3. Apelo conhecido e provido. (Acórdão 1981498, 0703838-02.2023.8.07.0011, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.)” (Com destaques) Ademais, destaca-se que, conforme explanado pelo agravado na inicial, a retirada dos equipamentos alienados fiduciariamente em nada prejudicará o agravante quanto ao fornecimento de energia elétrica (serviço essencial), pois o sistema prevê a obtenção da energia convencional, através do relógio bidirecional já instalado na residência, que será mantido após o cumprimento da medida pleiteada (busca e apreensão), garantindo a manutenção do recebimento da energia fornecida pela concessionária na empresa do agravante ao remover os equipamentos. Logo, é nítida a manutenção da decisão resistida, quanto à possibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão de placa solar de geração de energia fotovoltaica, sem que possa ocasionar dano ao agravante no recebimento de energia convencional. Lado outro, não se verifica o risco de dano grave ou de difícil reparação se mantida a decisão, posto que o bem, por ser móvel, pode ser transportado para outro lugar que não o indicado pelo agravado, podendo inclusive ser alienado pelo devedor/agravante. Em análise sumária, não estão presentes os requisitos para a concessão do pretendido efeito suspensivo. Posto isso, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador